Tribunal: TJES
Processo: 5006134-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006134-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA DA SILVA SOUZA GABRIEL e outros (6)

AGRAVADO: ALCIENE MARIA ROSA DE AZEVEDO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E OFERTA DE IMPUGNAÇÃO AO LEILÃO DO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE E DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Esta colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5008299-13.2022.8.08.0000, manejado pelo ora agravante, concluiu que não houve cerceamento de defesa na execução de título extrajudicial de nº 0007851-79.2015.8.08.0030.

2.
A colenda Segunda Câmara Cível também já analisou que não foi evidenciado que o bem leiloado goza da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, sendo defeso revisitar essa questão em prol dos compossuidores que sequer ostentam justo título.

3.
Há graves indícios de fraude à execução na compra e venda celebrada entre o agravante Kléber e o seu irmão Luciano José no dia 14 de outubro de 2019, visto que a transação se deu posteriormente à averbação da penhora na matrícula do imóvel e pelo irrisório valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

4.
Não era obrigatória a intimação da agravante Taila acerca da realização do leilão, uma vez que esta contraiu matrimônio com o recorrente Kléber no dia 26 de junho de 2020, tendo sido eleito o regime da comunhão parcial de bens, enquanto a averbação da penhora ocorreu no dia 30 de julho de 2019.

5.
Não que se falar na realização de nova avaliação do bem imóvel, mormente quando sopesado que as benfeitorias realizadas pelos agravantes ocorreram depois do registro do ato constritivo e não houve autorização judicial para as obras, tampouco comunicação prévia ao juízo de origem.

6
.
Quanto às arguições da agravada de violação à coisa julgada e de ilegitimidade ativa
ad causam
, constata-se que essas preliminares de defesa não foram objeto da decisão hostilizada, circunstância que impede o exame dessa matéria de ordem pública por esta egrégia Corte nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.

7
.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KLÉBER GABRIEL
,
TAILA GAVA BONINSEGNA
,
ELIZEU GABRIEL
,
LUZIA CARVALHO GABRIEL
,
LUZIA DA SILVA SOUZA GABRIEL
,
THIERRY SOUZA GABRIEL (menor púbere)
e
MURILO SOUZA GABRIEL (menor impúbere)
em face de r. decisão (cópia às fls. 86/107 do evento 5198514), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação anulatória de leilão judicial registrada sob o nº 5010342-27.2022.8.08.0030, movida pelos ora agravantes em desfavor de
ALCIENE MARIA ROSA DE AZEVEDO
e da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a matéria da impenhorabilidade do bem em prol do requerente/agravante Kléber Gabriel já foi apreciada no agravo de instrumento de nº 5008299-13.2022.8.08.0000 e que era dispensável a intimação de Taila Gava Boninsegna acerca dos atos expropriatórios, visto que o casamento ocorreu posteriormente à averbação da penhora.

Asseverou ser presumida a fraude à execução quanto à compra e venda entre Kléber Gabriel e Luciano José Gabriel, ocorrida no mês de outubro de 2019, isto é, após a averbação da penhora e por valor ínfimo.

Afirmou que “
se a parte optou por constituir patrono antes da remessa dos autos ao Curador e, posteriormente, não recolhe as custas iniciais dos embargos apresentados pelo patrono constituído, essa situação não pode ser utilizada para anulação dos atos por falta de remessa ao Curador Especial
” (fl. 106).

Ponderou, ainda, que “
a conduta da parte autora revela indícios de má-fé tanto na venda de imóvel após penhora averbada e por preço irrisório, quanto a edificação benfeitorias sem autorização judicial
” (fl. 106).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na medida em que a colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5008299-13.2022.8.08.0000, manejado pelo agravante Kléber Gabriel, concluiu que não houve cerceamento de defesa na execução de título extrajudicial de nº 0007851-79.2015.8.08.0030, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CLASSIFICAÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO – IMPUGNAÇÃO À HASTA PÚBLICA – BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. O agravante não se opôs no momento oportuno contra o procedimento de classificação da petição nominada de embargos à penhora como embargos à execução, sendo que inclusive manejou apelação contra a sentença que cancelou a distribuição do feito. Inteligência do artigo 278,
caput
, do Código de Processo Civil.
2. O recorrente ofertou tempestivamente impugnação à hasta pública, portanto, não há que se falar que a falta de intimação pessoal viciou o procedimento do leilão do imóvel. Precedentes.
3. Incumbia ao agravante comprovar que o imóvel leiloado era bem de família, mas a prova documental trazida não clarifica que era o único imóvel e a própria residência do recorrente.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5008299-13.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 21/03/2023; evento 4563580)

Impende destacar que o ora recorrente Kléber Gabriel opôs embargos à execução, que foram registrados sob o nº 0007213-07.2019.8.08.0030, teve a oportunidade de ofertar impugnação ao leilão, logo, não há que se falar em nulidade processual por falta de nomeação de curador especial. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PUBLICIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. APENSAMENTO DAS EXECUÇÕES. ENCARGO LEGAL. 1. Não há nulidade na CDA que atende aos requisitos previstos no art. 202, I a IV e parágrafo único, do CTN, e no § 5º do art. 2º da LEF. O demonstrativo de débito não constitui requisito legal da CDA, não gerando, sua ausência, a nulidade do título.
2. Inexiste nulidade na ausência de nomeação de curador especial ao executado citado por edital quando constituído advogado e ajuizados embargos à execução antes da realização da constrição dos bens, pois não demonstrado prejuízo.
3. Após a vigência da Lei nº 9.873/99, que dispôs sobre o prazo decadencial, o prazo para exercício do poder de polícia e constituição do respectivo crédito é cinco anos. 4. Constituído o crédito, o prazo prescricional é de cinco anos, seja com fundamento no Decreto nº 20.910/32, seja com fundamento na Lei nº 9.873/99 com redação dada pela Lei nº 11.941/09.5. Havendo indícios de dissolução irregular da empresa executada, cabível o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente. A ausência do nome do embargante/executado nas certidões de dívida ativa não impossibilita a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. 6. Afastada a alegação de ausência de publicidade dos atos judiciais, porquanto não comprovada a ausência de intimações. 7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 28 da Lei nº 6.830/80 cabível o apensamento das execuções. 8. O encargo legal do Decreto-Lei nº 1.025/69 substitui os honorários advocatícios inclusive em sede de em embargos à execução fiscal (Súmula nº 168 do TFR). (TRF 4ª R.; AC 5019290-84.2017.4.04.7205; SC; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Rossato de Silva Ávila; Julg. 27/04/2021; Publ. PJe 28/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL À LIDE. PENHORA SOBRE O BEM REGISTRADO EM NOME DA PESSOA NATURAL. AÇÃO MOVIDA CONTRA À EMPRESA INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL.
1. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, nos termos do art. 213, § 1º, do CPC de 1973, vigente à época do ato processual impugnado. No caso, está demonstrada a ciência inequívoca do executado-agravante sobre a execução de título extrajudicial que lhe move o exequente-agravado, que apresentou exceção de pré-executividade por meio de procurador, sendo descabida a nomeação de Curador Especial à lide.
2. No caso, a empresa individual não tem personalidade jurídica própria, sendo um constructo que permite à pessoa natural atuar no mercado como se pessoa jurídica fosse, com os respectivos benefícios tributários. Desse modo, não há distinção entre os bens particulares da pessoa natural e aqueles afetados à empresa individual, motivo pelo qual o patrimônio daquela responde pela dívida assumida em nome da empresa individual. 3. Descabida a alteração de depositário do veículo penhorado, pois ausente prova de que o exequente não esteja tomando os cuidados necessários à sua conservação, no exercício da posse do bem. Ademais, é cabível o depósito de bens móveis penhorados em mãos do exequente, nos termos do art. 840 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO DE PLANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INC. VIII, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 206, INC. XXXVI, DO RITJRS.RECURSO DESPROVIDO. AI 3.961 - JM 24.10.2021 (TJ-RS - AI: 70085345585 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 25/10/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2021)

Como visto anteriormente, a colenda Segunda Câmara Cível também já analisou que não foi evidenciado que o bem leiloado goza da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, sendo defeso revisitar essa questão em prol dos compossuidores que sequer ostentam justo título. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. AÇÃO PROPOSTA PELA FILHA E GENRO DOS EXECUTADOS. ANTERIOR ARGUIÇÃO, PELOS PRÓPRIOS EXECUTADOS E PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL CONSTRITO, DA SUA IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR SUPOSTAMENTE DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE JÁ AFASTADA, POR DECISÃO PASSADA EM JULGADO, QUE NÃO PERMITE À FILHA DOS EXECUTADOS E TITULARES DO DOMÍNIO RENOVAR ESSA DISCUSSÃO, MÁXIME SEM QUALQUER EVIDÊNCIA DE QUE RESIDIRIA, À ÉPOCA, NO REFERIDO BEM. POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL PARA RESIDIR COM SEUS GENITORES, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPENHORABILIDADE ARGUIDA PELOS EXECUTADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO E EM EMBARGOS DO DEVEDOR, QUE NÃO IMPLICA EM COMPOSSE, DE QUALQUER FORMA, MAS SIM EM MERA DETENÇÃO (ART. 1.198 DO CC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR; ApCiv 0021082-68.2020.8.16.0001; Curitiba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 04/04/2022; DJPR 04/04/2022)

Mister ressaltar que há graves indícios de fraude à execução na compra e venda (fl. 03 do evento18211663) celebrada entre o agravante Kléber Gabriel e o seu irmão Luciano José Gabriel no dia 14 de outubro de 2019, visto que a transação se deu posteriormente à averbação da penhora na matrícula do imóvel (fl. 05/06 do evento 5198512) e pelo irrisório valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA PRETENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 847 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. BEM QUE FOI ALIENADO À TERCEIRA PESSOA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO JULGADO, QUANDO JÁ AVERBADA A PENHORA JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL NO RGI. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA PENHORA DO CRÉDITO ORIUNDO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL CONSTRITO QUE É PROVIDÊNCIA APTA A ASSEGURAR O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE À SUA EVENTUAL ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
In casu, trata-se de cumprimento provisório de sentença no qual foi deferida a penhora do bem imóvel, regularmente averbada junto ao rgi, conforme determinado pelo juízo em 21.10.2020. Ocorre, porém, que meses após efetivada a averbação da penhora deferida (ainda no ano de 2020), no dia 26.10.2021, o executado vendeu o imóvel à terceira pessoa, a qual, notadamente, era sabedora da constrição que recaía sobre o bem, o que, por conjectura, configura patente fraude à execução (art. 792, III do CPC).
E em que pese a alegada necessidade de substituição do bem penhorado por outros imóveis, somente agora, indicados pelo executado, certo é que o credor não assentiu com o pedido, formulado em data pretérita, bem como essa pretensão já foi negada pelo juízo de origem às fls. 665/666, o que, em última análise, determina a preclusão da matéria vindicada nesse recurso. Para mais além, observa-se que o pleito deixa de observar o lapso temporal previsto no art. 847 do CPC, pelo qual "o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente". Por fim, certo é que o deferimento da penhora do crédito oriundo do contrato de compra e venda é medida apta a promover o resultado prático equivalente à eventual arrematação do bem em hasta pública, atendendo ao interesse do credor em obter o crédito perseguido nos autos do cumprimento provisório de sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0074526-64.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 02/03/2023; Pág. 378)

Oportuno citar as considerações da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de fls. 01/10 do evento 8303121, de lavra da Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá, opinou que: “
há
indícios suficientes de que a alienação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel ao falecido Luciano José Gabriel ocorreu em fraude à execução, uma vez que ao tempo da venda o bem já estava penhorado no processo executivo, além de ter se dado pela quantia irrisória de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), não havendo, portanto, a necessidade de intimação dos recorrentes para praceamento.
” (fl. 09).

O art. 792, incisos II e III, do CPC considera fraude à execução a alienação de bem, quando tiverem sido devidamente averbados no registro, a pendência do processo de execução e o ato de constrição judicial, o que ocorreu nesta hipótese. Portanto, constata-se que a decisão hostilizada observou a súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Cumpre mencionar que não era obrigatória a intimação da agravante Taila Gava Boninsegna acerca da realização do leilão, uma vez que esta contraiu matrimônio com o recorrente Kléber Gabriel no dia 26 de junho de 2020, tendo sido eleito o regime da comunhão parcial de bens (fl. 39 do evento 5198510), enquanto a averbação da penhora ocorreu no dia 30 de julho de 2019. Nesse sentido:

A intimação do ato constritivo é prescindível acerca dos bens excluídos da comunhão, como por exemplo, os adquiridos anteriormente ao casamento, visto que não se comunicam no regime da comunhão parcial de bens elegido pelas partes. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE REJEITOU A TESE DE NULIDADE DA PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. Intimação da parte para realizar a regularização processual - ex patronos que não conseguiram realizar a entrega da notificação de renúncia - mudança de endereço sem prévio aviso aos patronos e ao juízo de origem - art. 77 e 274 do CPC - realização de diversas buscas nos autos de origem a fim de buscar eventual endereço da parte - intimação para regularização processual e notificação sobre a realização do leilão enviados no mesmo endereço - invalidade não reconhecida -
alegação de necessidade da intimação da sua ex cônjuge - imóvel adquirido antes da constância do casamento - casamento realizado em regime de comunhão parcial de bens - imóvel que não integra o patrimônio da ex cônjuge - desnecessidade de intimação
- alegação de nulidade diante da ausência de intimação pessoal da parte acerca da realização do leilão - art. 889, I, do CPC - leiloeiro que informou nos autos a entrega da notificação ao destinatário - inequívoca ciência do agravante - agravo conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0056855-46.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa; Julg. 04/04/2022; DJPR 04/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE ENTENDEU SANADA A NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE EMBARGANTE NOS AUTOS DE AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO IMPLICA NULIDADE DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE QUE A MANIFESTAÇÃO DA EMBARGANTE NOS AUTOS NÃO SANA A NULIDADE. NÃO PROVIMENTO. I
NTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DESNECESSÁRIA NO CASO DOS AUTOS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ NA AÇÃO MONITÓRIA. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS ANTERIORES AO CASAMENTO QUE NÃO SE COMUNICAM. ARTIGO 1659 DO CÓDIGO CIVIL. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 13ª C. Cível - AI - 1648945-1 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Alexandre Gomes Gonçalves - Unânime - J. 26.04.2017).

Saliento que não vislumbro a imprescindibilidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, mormente quando sopesado que as benfeitorias (fls. 45/87 do evento 5198510) realizadas pelos agravantes Kléber Gabriel e Taila Gava Boninsegna ocorreram depois do registro do ato constritivo e não houve autorização judicial para as obras.

Na realidade, percebe-se que os recorrentes Kléber e Taila descumpriram o dever do art. 77, inciso VI, do CPC, já que alteraram o estado da coisa litigiosa sem autorização tampouco comunicação prévia ao juízo de origem, o que aliada à venda irrisória após a penhora reforça a presença de indícios de má-fé destes agravantes.

Por fim, quanto às arguições da agravada de violação à coisa julgada e de ilegitimidade ativa
ad causam
, constata-se que essas preliminares de defesa não foram objeto da decisão hostilizada, circunstância que impede o exame dessa matéria de ordem pública por esta egrégia Corte nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IDENTIDADE DE ATIVIDADE COMERCIAL, ENDEREÇO, SÓCIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR E ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Prefacial:
Na esteira da jurisprudência desta Corte, a análise do agravo de instrumento deve limitar-se às matérias decididas na origem. Ainda que o recurso verse sobre matéria de ordem pública, não poderá o Relator analisá-la sem que ocorra o enfrentamento no decisum objurgado, sob pena de supressão de instância.
2. Mérito: A sucessão empresarial irregular não pode ser presumida. A sua caracterização deve estar fulcrada em elementos de prova que demonstra a irregularidade do trespasse, não bastando, por exemplo, a existência de apenas a identidade de sócios ou endereço. 3. Restando comprovado nos autos que os ativos da empresa sucedida foram vendidos e após, através de distrato, retornaram a propriedade dos sócios e em seguida foram transferidos a pessoa jurídica sucessora, há de ser reconhecida a sucessão irregular. 4. Também caracteriza a sucessão irregular a atuação da empresa sucessora no mesmo endereço da sucedida, com a mesma atividade empresarial e sendo gerida por sócios do mesmo núcleo familiar. 5. Recurso improvido. (TJES; AI 5008493-13.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 02/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CNH. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. VÍCIO NO CAMPO DA LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria suscitada em contrarrazões.
2. Examinando-se a notificação de instauração de procedimento administrativo de cassação de CNH acostada à fl. 39, percebe-se que a tipificação da infração inserida no campo INFORMAÇÕES DA NOTIFICAÇÃO é totalmente imprecisa, capitulando a conduta imputada à Recorrente da seguinte maneira, a saber: Art. 263, I, II ou III. 3. Se a infração imputada à Recorrente consiste em conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso (art. 263, inc. I, do CTB), a notificação deveria veicular uma tipificação definida e precisa, a fim de não comprometer o exercício das franquias constitucionais catalogadas no inc. LV do art. 5º da Carta Magna, ou seja, o binômio contraditório/ampla defesa. 4. Malgrado a petição inicial não tenha focalizado especificamente tal ponto, impende asseverar que a mais abalizada doutrina reconhece a possibilidade de decretação de nulidade de ofício pelo juiz, desde que se trate de inconstitucionalidade ou ilegalidade manifesta, em que se prescinda de prova a respeito. 5. A partir do momento em que a infração fora tipificada na notificação de forma equivocada e imprecisa, com subsequente ofensa ao princípio da legalidade, é possível entrever, pelo menos em tese, a possível invalidade do ato. 6. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do processo administrativo de cassação de CNH nº 86659421. (TJES; AI 0018334-16.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 05/12/2022; DJES 15/12/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno (evento 5519321), que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)